Tribunal: STF
Processo: RE 92558
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. A PRESCRIÇÃO DA
SÚMULA 146 NÃO COMPREENDE O LAPSO DE TEMPO ENTRE O FATO E O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. TAL ENTENDIMENTO NÃO IMPLICA APLICAÇÃO
RETROATIVA DE PRECEITOS MAIS RIGOROSOS DA LEI N 6.416, DE 24.5.77,
MAS, SIM, ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ANTIGA, MAIS
ORTODOXA, COMO SE DISSE NO RHC 55.294, DE 14.9.77. TAMBÉM NÃO
OCORREU PRESCRIÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO ENTRE A DENUNCIA E O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA O RÉU; A CONTAGEM E
INTERROMPIDA PELA DATA DA SENTENÇA.